Tribunal: TJMT
Processo: 0022105-66.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022105-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO ALECIO TEIXEIRA MENDONCA - CPF: 052.858.551-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVELYN MACEDO GONZAGA - CPF: 015.079.011-27 (VÍTIMA), KELVIN PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 072.959.023-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006
C/C

ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO MESMO
CÓDEX
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELO CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DA INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO –
REJEIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – INVERSÃO DO INTERROGATÓRIO QUE CONSTITUI
MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
–
2) MÉRITO
–
2.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES –
2.2)
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO A FIM DE VER O DELITO DE RECEPTAÇÃO ABSORVIDO PELO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IMPROCEDÊNCIA
– CRIMES AUTÔNOMOS E QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
APELO DESPROVIDO
.

1)

Quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, mormente quando a residência do réu foi apontada pelos autores do crime de roubo perpetrado momento antes como o local em que teriam deixado o celular subtraído mediante troca por drogas. E, não
obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada;

2.1)

As
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória;

2.2)

Considerando que o conjunto probatório atesta que o apelante estava exercendo o comércio malsão em sua residência, inclusive com o recebimento a título de “moeda de troca” de objeto de origem ilícita, escorreita a condenação pelos crimes de narcotráfico e de receptação em concurso material, não havendo falar em absorção deste por aquele, por se tratar de delitos autônomos,
cada qual tutelando bens jurídicos completamente distintos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 0022105-66.2017.8.11.0042 – Código 482319, na qual foi condenado à pena de
6
(seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006

c/c

artigo 180,
caput
, do Código Penal
, na forma do artigo 69, do mesmo
Códex
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça [ID 83660971 – págs. 300/320], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo sob duas vertentes: 1)
pela
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior; no
Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente) e
2) pelo cerceamento de defesa diante da inversão do interrogatório
.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
, ante a ausência de comprovação do seu envolvimento no
delito de tráfico de drogas
, bem como ver o
crime de receptação absorvido pelo de tráfico de entorpecentes
, mediante aplicação do
princípio da consunção
.

Por fim, prequestiona os
artigos 157, 386, inciso VII e 400, todos do Código de Processo Penal; artigo 180 do Código Penal; artigo 33,
caput
e artigo 42, ambos da Lei n.º 11.343/2006; artigo 5.º, incisos IV, XI, LIV e LVI da Constituição Federal; artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 83660971 – págs. 324/340, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante realmente praticou os delitos em testilha, não sendo o caso de absorção da receptação pelo narcotráfico.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 86262458, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresenta-se como matéria preliminar e guarda relação com a
nulidade absoluta do processo
sob a perspectiva de
duas causas de pedir distintas
, quais sejam,

a suposta

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
,
previsto no artigo 5.º, XI, da Carta Maior; no
Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 11, 2, e art. 17, 1, respectivamente) e o alegado
cerceamento de defesa diante da inversão do interrogatório
.

Argumenta o apelante, em síntese que
“...não havia indícios nenhum de que dentro do imóvel domiciliar havia outro objeto ilícito ou que constituísse ilícito, revogando a existência de fundada suspeita para mitigar o princípio da inviolabilidade do domicílio....”
(sic – ID 83660971 – pág. 302), bem como que
“...não havia denúncias anônimas em desfavor do Apelante, muito menos investigações anteriores, o Recorrente sequer era conhecido no meio policial, na realidade, os policiais não tinham ideia, muito menos conhecimento de quem ou quais pessoas seriam os moradores ou proprietários daquele imóvel invadido, por isso não houve justificativa para a invasão domiciliar, revolvimento dos objetos, móveis, pertences pessoais, abertura de geladeira ou de qualquer vasculhamento dentro do domicílio...”
(sic – ID 83660971 – pág. 302).

Ocorre que na hipótese, além dos policiais que atenderam a ocorrência atestarem que houve a autorização da esposa do apelante para a entrada na residência, inequívoca ainda a situação de fundada suspeita derivada da ocorrência de um roubo anterior, onde a vítima reconhecera os autores do referido ilícito, os quais efetivamente apontaram a casa do apelante como sendo o local em que haviam realizado a troca do celular subtraído por entorpecentes.

Ou seja, o delito de tráfico de drogas fora inclusive descortinado fortuitamente e antes mesmo da entrada dos policiais na residência, não havendo falar na nulidade arguida, agregando-se à ocorrência do fenômeno denominado de serendipidade.

Assim, diante do apontamento da residência do apelante como o local onde teria sido deixado o celular roubado da vítima mediante a troca por drogas, indicando-se expressamente a ocorrência de fatos definidos como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deparou-se com elementos concretos que compunham o cenário de flagrância.

Ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente de tráfico de drogas, o que veio a ser corroborada pela apreensão não só do celular subtraído da vítima do roubo, mas também de drogas.

Desse modo, inexiste ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia as atividades ilícitas.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais no imóvel envolvido, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com relação à segunda causa de pedir atrelada à
tese de
nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a inversão do interrogatório do réu
, melhor sorte não abriga a i. Defesa.

Não se desconhece que após o
overruling
no
Habeas Corpus
n.º 127.900/AM, o Pretório Excelso sedimentou entendimento, mesmo para os casos em que a legislação especial dispusesse o contrário [tal como nos delitos de tráfico de drogas], de que o interrogatório deve ser sempre o último ato da instrução criminal, dando-se uma nova conformidade ao contido no artigo 400 do Código de Processo Penal, sobretudo em atenção ao sistema constitucional acusatório e aos princípios do contraditório e da ampla defesa

Ocorre que, não obstante o recorrente tenha sido realmente interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento durante o respectivo ato judicial a i. Defesa arguiu referido vício, conforme se verifica pela análise minuciosa do Termo de Audiência de ID 83660969- pág. 73, só vindo a abordar a nulidade em sede de memoriais finais, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da
preclusão
, sem olvidar da ausência de demonstração do efetivo prejuízo na inversão do referido ato processual.

Corrobora esse entendimento os arestos que seguem, oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REVISÃO CRIMINAL.
INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado.

2. Isso não obstante,
esta Corte Superior já consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão
" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j. 11/9/2018, DJe 20/9/2018). Precedentes: AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021; AgRg no HC 593.660/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021; AgRg no AREsp 1.573.424/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020; AgRg nos EDcl no REsp 1.788.579/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 26/08/2020; AgRg no HC 542.624/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020 e AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

3. De igual forma,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é assente em afirmar que a inversão na ordem do interrogatório do réu constitui nulidade relativa e sujeita à preclusão.
Nesse sentido, entre outros: HC 199.494, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão de 06/04/2021, DJe de 09/04/2021; HC 183.997, Rela. Mina. ROSA WEBER, decisão de 10/08/2020, DJe de 28/08/2020; HC 180.227, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão de 19/02/2020, DJe de 26/02/2020.

4. Tendo ficado consignado, no acórdão rescindendo, que a questão estaria preclusa, já que não foi alegada pela defesa tempestivamente na própria audiência em que realizado o ato, vindo a ser alegada apenas em sede de embargos de declaração em apelação criminal, e que não fora demonstrado efetivo prejuízo, não se configura a alegada violação a literal dispositivo de lei, apta a oportunizar a rescisão do julgado com base no art. 621, I, do CPP.

5. Revisão criminal julgada improcedente.”
(STJ - RvCr 5.563/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 21/05/2021). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO.
NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. 1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "é necessário, a fim de que se reconheça a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, que a impugnação tenha sido tempestiva, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão, o que não ocorreu no caso concreto
" (HC n. 470.734/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 542624 SP 2019/0324396-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2020). Grifei.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade do processo, na amplitude das suas causas de pedir arguidas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no art.
33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
c/c
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, na forma do artigo 69, do mesmo
Códex
, porque no dia 27.05.2017, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, n.º 2060, Bairro Porto, nesta Capital
,
guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
substância entorpecente do tipo maconha.

O ora apelante
também ocultava, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 [um] aparelho celular
, que havia sido subtraído naquela data, de propriedade da vítima
Evelyn Macedo Gonzaga.

De acordo com a narrativa ministerial,
no dia em referência, a senhora
Evelyn
acionou a polícia militar que realizava rondas pela Orla do Porto e informou aos agentes que havia sido abordada por dois homens que, mediante violência e grave ameaça, com uso de força, anunciaram o assalto e subtraíram o seu aparelho celular, sendo que, em seguida, empreenderam fuga.

Ante o noticiado e à luz das informações sobre as características dos autores do roubo, acompanhados da vítima os militares realizaram rondas na região e tiveram êxito em localizar os suspeitos
Matheus da Silva
e
Kelvin Pereira Teixeira
, os quais foram, de imediato, reconhecidos por
Evelyn
como sendo os autores do crime patrimonial, o que levou os referidos agentes policiais a efetuarem a detenção dos suspeitos.

Ao serem indagados sobre o delito de roubo,
Kelvin
declarou que havia entregado o aparelho celular, subtraído da vítima
Evelyn
, na casa do ora recorrente, pois iria trocar o referido bem por entorpecentes. Ato contínuo, os policiais militares dirigiram-se até a residência de
DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
e
, com autorização da esposa do apelante, efetuaram buscas domiciliares, tendo encontrado na ocasião, embaixo do colhão de DIOGO,
1 (uma) porção de substância análoga à maconha, bem como o valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais), em notas trocadas
.

Na mesma oportunidade, foram encontrados, dentro do guarda-roupas,
03 (três) aparelhos celulares sem procedência
e, nos fundos da residência, fora localizado
o aparelho celular pertencente a vítima
Evelyn
, que estava dentro de uma sacola.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos meritórios.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

Em que pese o apelante sustentar a insuficiência de provas aptas a demonstrar seu envolvimento no comércio malsão, a
materialidade do crime de tráfico de drogas

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 83660965 – pág. 13; Boletim de Ocorrência Policial de ID 83660965 – págs. 47/52; Termo de Exibição e Apreensão de ID 83660965 – pág. 55; Laudo de Constatação n.º 1303/2017 de ID 83660965 – págs. 63/64;

Laudo Pericial n.º 3.14.2017.36007-01 de ID 83660966 – págs. 169/171, o qual concluiu tratar-se de
11,29g (onze gramas e vinte e nove centigramas) de maconha
, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
interrogado na fase judicial (ID 83660969 – pág. 73) o apelante relatou que estava em casa esperando para ir ao trabalho [um lava-jato no qual ganhava por semana cerca de cem reais], tendo falado para Matheus que precisava de um aparelho celular, pelo qual pagaria os cem reais trocados que havia recebido no trabalho. Matheus pegou o celular do bolso, desbloqueou e lhe ofereceu, dizendo que queria vendê-lo e acabou comprando o aparelho, sem saber que seria produto de roubo, mesmo porque conhecia Matheus desde a época do colégio. Com relação ao demais aparelhos apreendidos, evidenciou que a avó tinha dado para as suas filhas brincarem, ressaltando que ela colecionava celular estragado, de modo que como as meninas estavam brigando sua esposa pegou delas e guardou no guarda-roupa. Negou que tenha vendido drogas para Matheus, embora tenha assumido que na época usava maconha, atribuindo a delação de Matheus ao fato de ter amanhecido e ele querer o dinheiro para comprar entorpecentes, ao que atestou ter pegado o celular de Matheus e passado a ele os cem reais.

Por sua vez, o
policial militar Jhonata Ferreira Gomes
evidenciou perante a autoridade judiciária que em atendimento a uma ocorrência de roubo, localizaram os suspeitos próximos da casa de
DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
, sendo abordados e feita a detenção. Na ocasião, um dos indivíduos falou que tinha trocado o celular roubado por droga, mas que não tinha pegado ainda o entorpecente, apontando a residência do apelante. Ao baterem na porta da casa do réu, a esposa dele saiu e autorizou a entrada da guarnição. Ato contínuo, fizeram a busca e encontraram maconha e dinheiro embaixo da cama dele, enquanto no guarda-roupa apreenderam três celulares e na cozinha, atrás da porta, em uma sacola de lixo, localizaram o aparelho celular da vítima do roubo (ID 83660969 – pág. 73).

De igual modo sob o crivo do contraditório (ID 83660969 – pág. 73), o
policial militar Alex Porto de Aguiar
disse que a ocorrência teve início quando encontraram a vítima dizendo que o seu aparelho celular havia sido subtraído. Depois que ela entrou na viatura e fizeram a primeira curva, visualizaram dois indivíduos correndo e de imediato a vítima os reconhecera. Ambos os indivíduos aduziram acerca da troca do celular por droga, apontando a casa do apelante, de onde vinham correndo. Quando chegaram no imóvel, a própria esposa de Diogo pegou o carro e falou que não ia se meter, pois ele já tinha feito isso várias vezes. Na casa encontraram, além do celular, drogas.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

De outro viés, embora ainda haja tese de autodefesa reportando que à época do fato o apelante seria
usuário de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do comércio malsão, máxime porque eventuais condições de usuário não excluem a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados de apreensão de celulares [sabidamente utilizados nas trocas por drogas, um deles inclusive com confirmação de origem ilícita – objeto de roubo], assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão absolutória.

2 – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

Por mais que a i. Defesa pretenda ver o crime de receptação absorvido pelo de tráfico de entorpecentes, a
possibilidade de aplicação do princípio da consunção nesses casos não se encontra pacificada nos Tribunais Superiores, nos quais existem diversos entendimentos antagônicos, ora se decidindo que
“a venda ilegal de substância entorpecente mediante aquisição de produto de crime reclama a aplicação do princípio da absorção da receptação pelo tráfico”
(HC nº 79.301/MS –
Relator
: Min. Arnaldo Esteves Lima – 7.2.2008), ora reconhecendo-se que os crimes possuem bens jurídicos distintos,
“o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro”
(AgRg no HC nº 428.785/MS –
Relator
: Min. Felix Fischer – 30.4.2018).

No âmbito deste Sodalício, encontra-se consolidada a posição que guarda consonância com o entendimento também dessa Relatoria no sentido de que realmente se trata de delitos autônomos, de modo que o crime de receptação não configura meio necessário para a preparação ou execução do tráfico de drogas, dada a independência entre eles, cada qual tutelando bens jurídicos completamente distintos.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS NO TOCANTE À AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONVINCENTES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO RÉU – DENÚNCIAS ANÔNIMAS, CAMPANAS POLICIAIS, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, INCLUSIVE DE USUÁRIOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – PENAS-BASES ELEVADAS POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE INCOMPATÍVEL COM A BENESSE – PENA DE MULTA – SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL – MANUTENÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas reunidas ao longo da instrução processual dão conta de que o apelante estava exercendo o comércio ilícito de drogas em sua residência e que, inclusive, recebia como “moeda de troca” objetos de origem criminosa, escorreita a condenação por violação aos tipos penais do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e 180, caput, do CP...”

(TJMT - N.U 0006737-91.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 11/12/2019). Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INAPLICABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – NÃO ACOLHIMENTO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA À AUTORIDADE POLICIAL ACERCA DO FURTO DO OBJETO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA DESTINAÇÃO DA DROGA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS DISTINTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstradas a autoria e a materialidade capazes de comprovar que a ação do réu se amolda ao tipo penal descrito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, impossível a sua absolvição ou a desclassificação de sua conduta para o delito de uso de entorpecentes tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa, nos termos do art. 180, § 4º do CP.
Inaplicável o princípio da consunção, especialmente porque o crime de receptação não constitui meio necessário à consecução do tráfico ilícito de entorpecentes, embora possa auxiliar o agente na prática delitiva.”

(TJMT - N.U 0005927-87.2016.8.11.0006, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 09/10/2018). Grifei.

Assim sendo, escorreita a responsabilização do apelante também pelo crime de receptação, inexistindo reparo a ser realizado no édito condenatório quanto a esse ponto.

3 –

DO PREQUESTIONAMENTO.

Ao final das razões recursais, o ora apelante ainda
prequestionou

os
artigos 157, 386, inciso VII e 400, todos do Código de Processo Penal; artigo 180 do Código Penal; artigo 33,
caput
e artigo 42, ambos da Lei n.º 11.343/2006; artigo 5.º, incisos IV, XI, LIV e LVI da Constituição Federal; artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os precedentes invocados, juntamente com os dispositivos convencionais, constitucionais e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

4 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR

de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto por
DIOGO ALÉCIO TEIXEIRA MENDONÇA
, a fim de manter incólume a r. sentença
proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 0022105-66.2017.8.11.0042 – Código 482319.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021